Tribunal: TJDFT
Processo: 0743725-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Honorários de sucumbência indevidos, no caso.
A verba honorária na liquidação de sentença é excepcional, dependente de litigiosidade excessiva, com a qual não se confunde a produção de prova pericial e a impugnação ao laudo respectivo.